Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734576-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PATRICIA DE LORENZO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de PATRICIA DE LORENZO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0725847-22.2022.8.07.0001, determinou a apresentação dos documentos, nos seguintes termos: O procedimento de produção de prova antecipada possui natureza acautelatória. Não poderá haver qualquer apreciação quanto ao conteúdo da prova colhida, mas, sim, apenas, aferição da regularidade de sua produção. O artigo 381 do Código de Processo Civil prevê expressamente a admissão da produção da prova nos seguintes casos: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O presente feito não se destina a antecipar todo um juízo de instrução probatória, pois sequer há pretensão deduzida em juízo e não se sabe quais serão, eventualmente, os fatos deduzidos (causa de pedir). A finalidade da obtenção da prova de forma antecedente é necessária para aferir a necessidade ou não de ajuizamento de ação de conhecimento para revisão das supostas incorreções contratuais. A ausência do conhecimento do conteúdo do documento impossibilita o exercício regular do direito da autora. Portanto, intime-se a parte ré para juntar aos autos as cédulas rurais vinculadas à conta do falecido RICARDO REZENDE MUNIZ, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, e principalmente o Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde a liberação dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidação da Cédula de Crédito Rural no 89/00174. Prazo: 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de eventual majoração caso não seja apresentado os documentos supramencionados. Em suas razões recursais, a parte autora aduz, em suma, que: 1) se trata de demanda de produção antecipada de prova, com o fito de serem exibidos os documentos, extratos evolutivos dos débitos, inerente à Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00174; 2) a operação de crédito ocorreu há mais de 30 anos; 3) o tempo de guarda exigido pelo Bacen é de 20 anos, nos termos da Resolução BACEN n. 913/84; 4) o prazo prescricional para ações pessoais, sob a égide do Código Civil de 1916, é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177; 5) de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova, o Banco do Brasil não possui o dever de apresentar os documentos; 6) apesar dos esforços, não foi possível localizar os documentos; 7) a multa cominatória é incabível e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Isto posto, mister se faz a reparação do direito lesado, tendo em vista que provados os requisitos que embasam a interposição do presente recurso. Diante de todo o exposto, pede-se que seja CONHECIDO o presente recurso de agravo de instrumento, bem como em seu mérito seja dado PROVIMENTO ao mesmo, para seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da multa arbitrada, no limite que seja reduzida, sem que haja atualização deste. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 40479718). Contrarrazões do Agravado pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 40587027). Preparo recolhido (ID 40279256). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (0725847-22.2022.8.07.0001), verifico que, no dia 7 de dezembro de 2021, foi proferida sentença de extinção do processo, em face do seu exaurimento, nos seguintes termos: Trata-se de ação de produção de prova antecipada ajuizada por PATRICIA DE LORENZO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão de ID no 133054464 determinou à parte ré a exibição do(s) documento(s) listado(s) em sua exordial. Intimada a cumprir o determinado, a parte ré informou que não há registro de cédulas de crédito rural em nome da parte autora. O art. 383, §2o, do CPC determina que o Juízo da produção antecipada de prova não se pronunciará sobre o fato ou as consequências jurídicas. Trata-se de procedimento sem contraditório, tanto que não admite defesa ou recurso (art. 383, §4o, do CPC). A eventual omissão da parte requerida em apresentar documentos deverá ser analisada pelo Juízo do eventual futuro processo de conhecimento. Portanto, depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é imperativa, haja vista o disposto no art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, em face da perda superveniente do seu objeto. INTIMEM-SE as partes para ciência. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023 17:35:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador